Tribunal: TJDFT
Processo: 0750974-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Motivo fútil e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso da defesa não provido. Provido o recurso da acusação.
I. Caso em exame
1. Recursos em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, em crime cometido antes da L. 14.994/24, a incidência simultânea das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio implica em bis in idem.
III. Razões de decidir
3. As qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio têm naturezas distintas – subjetiva e objetiva –, podendo ser cumuladas sem que haja bis in idem.
4. Havendo indícios de que o crime foi cometido por razão banal e contra a mulher por sua condição de sexo feminino, antes da L. 14.994/24 - art. 121, § 2o, II e VI, do CP -, ambas as qualificadoras devem ser submetidas ao conselho de sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso em sentido estrito da acusação provido. Não provido o da defesa.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e VI, redação anterior à L. 14.994/24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 822149/SC 2023/0153135-8, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/09/2023.